Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704753-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: KARINA ARAUJO JERONIMO BEZERRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação no 0701596-72.2025.8.07.0020, que deferiu tutela de urgência em favor de Karina Araujo Jeronimo Bezerra, determinando que a agravante autorize e custeie a sua internação em leito de UTI para tratamento de sepse grave, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não é responsável pelo custeio e autorização de tratamento médico, função esta que, segundo afirma, cabe exclusivamente à operadora do plano de saúde, e não à administradora de benefícios. Destaca que sua atuação restringe-se à gestão administrativa e financeira dos planos coletivos de saúde, sendo vedado por normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar que a administradora de benefícios exerça funções típicas da operadora, tais como a cobertura de tratamentos médicos e a autorização de internações. Assevera que a tutela antecipada foi concedida sem a observância dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, porquanto não haveria probabilidade do direito, uma vez que a responsabilidade pelo atendimento médico compete exclusivamente à operadora do plano de saúde, e não haveria risco de dano irreparável, pois a agravada poderia buscar diretamente a operadora para obter a cobertura pretendida. A recorrente sustenta que a decisão agravada não estabeleceu prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, o que inviabilizaria sua implementação imediata, tendo em vista a necessidade de comunicação interna entre diversos setores e a articulação com a operadora do plano de saúde. Alega que o cumprimento imediato da decisão poderia gerar um desequilíbrio econômico na relação contratual, caso a operadora não assumisse a cobertura, resultando em prejuízo à administradora de benefícios. Ao final, insurge-se contra a fixação da multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, argumentando que o valor se revela excessivo e desproporcional, especialmente considerando sua alegada ausência de responsabilidade sobre a cobertura assistencial. Ao final, requer conhecimento e provimento do agravo, bem como a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam sustados os efeitos da tutela de urgência concedida na instância de origem, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa e fixado um prazo razoável para cumprimento da decisão judicial. É a síntese do necessário. Decido. Não se controverte que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ambos os requisitos devem ser analisados conjuntamente, vez que a mera possibilidade de reforma da decisão não basta para justificar a suspensão de seus efeitos, sendo imprescindível demonstrar que a sua execução imediata pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reversão. No tocante ao fumus boni iuris, cumpre destacar que cabe a parte agravante demonstrar a plausibilidade jurídica de suas alegações, revelando que o recurso tem fundamentos sólidos e bem embasados na legislação e na jurisprudência. Sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, denominado periculum in mora, exige-se que a parte recorrente demonstre que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida pode gerar prejuízos irreversíveis ou extremamente difíceis de serem reparados. No caso sub judice, observa-se que a decisão agravada preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC, o qual exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos que a parte agravada apresentou documentação médica que aponta a necessidade urgente de internação em leito de UTI para tratamento de sepse grave, conforme relatório subscrito por profissional habilitado. O Relatório Médico acostado aos autos com ID 223830344 revela quadro grave de saúde, com sepse e indicação de internação urgente de internação em UTI. A referida patologia representa risco iminente à vida da paciente, configurando a situação de urgência prevista no art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória dos atendimentos de urgência e emergência pelos planos de saúde, após o prazo de carência de 24 horas. Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a negativa indevida de cobertura médica por plano de saúde agrava a aflição psicológica do beneficiário e compromete sua dignidade, sendo passível de reparação por danos morais. No AREsp no 2473041, a Corte Superior reafirmou que as administradoras de benefícios podem ser responsabilizadas por falhas na prestação do serviço, especialmente quando há deficiência na informação ou entraves burocráticos que impedem o acesso ao tratamento. O precedente trata especificamente da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Há precedentes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que confirmam a possibilidade de exclusão da administradora de benefícios do polo passivo apenas se for possível delimitar claramente sua atuação e se isso não prejudicar o consumidor. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINSTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA. PROLONGAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. 2. A escolha de ajuizar a ação contra todos os devedores ou contra apenas um cabe ao consumidor. A administradora de benefícios possui o direito de propor ação regressiva em desfavor da operadora do plano de saúde. A ausência de chamamento ao processo da operadora não enseja prejuízo a ora apelante. Preliminares rejeitadas. 3. As operadoras/administradoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar). 5. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). Na mesma linha, a limitação da cobertura de internação às primeiras 12 horas também não se mostra legítima: ofende a dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. 6. No caso, o quadro clínico do autor se amolda ao conceito de urgência e emergência. Ademais, a situação de urgência/emergência pela qual passou o autor se prolongou para além das 12 primeiras horas de atendimento. A necessidade imediata da internação assegura a cobertura de atendimento suficiente e adequado ao segurado que precisa de tratamento o quanto antes, sob risco de agravamento de seu estado de saúde. 7. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 8. Na hipótese, a recusa em autorizar e custear a internação do autor violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana. 9. A violação dos direitos da personalidade do autor, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1962620, 0706356-52.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) No caso concreto não há elementos suficientes para afastar de plano a responsabilidade da agravante, motivo pelo qual a questão deve ser analisada na fase instrutória do processo principal. Quanto ao perigo de dano irreparável, é inegável que a ausência da internação imediata da parte agravada pode colocar sua vida em risco, tornando inaceitável qualquer postergação no tratamento. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve prevalecer sobre eventuais questões contratuais ou administrativas, razão pela qual a medida de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau revela-se adequada e necessária. A tutela antecipada visa garantir a continuidade do tratamento necessário à preservação da saúde e da vida, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana sobre eventuais questões contratuais ou administrativas. Sobre a alegação de ausência de prazo para cumprimento da obrigação, não verifico qualquer impedimento técnico ou operacional capaz de inviabilizar a execução da decisão, considerando a gravidade do quadro da recorrente. A obrigação imposta é de natureza urgente, sendo imperioso que o tratamento médico seja viabilizado sem delongas. A agravante não demonstrou nos autos que a ausência de um prazo específico impossibilitaria o cumprimento da ordem judicial, motivo pelo qual não há razões para a modificação da decisão agravada. Finalmente, quanto à multa diária arbitrada, seu valor não se revela excessivo, considerando a finalidade coercitiva da penalidade e a necessidade de garantir o cumprimento da tutela de urgência, além da capacidade financeira da recorrente. A recusa indevida na cobertura de tratamentos médicos essenciais pode acarretar danos irreversíveis ao beneficiário, sendo justificável a fixação de multa que desestimule qualquer resistência ao cumprimento da obrigação imposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo quanto ao cumprimento da tutela de urgência, por estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. Informe-se o d. Juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator